Tribunal: TJSP
Processo: 1001245-75.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Corpo estranho em alimento. Autor que ao ingerir o alimento deparou-se com cacos de vidro no interior do mesmo. Fato do produto. Existência de cacos de vidro em alimento oferece riscos ao consumidor. Ré que não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor. Danos morais. Quantum. Danos morais arbitrados segundo os

Ementa:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Corpo estranho em alimento. Autor que ao ingerir o alimento deparou-se com cacos de vidro no interior do mesmo. Fato do produto. Existência de cacos de vidro em alimento oferece riscos ao consumidor. Ré que não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor. Danos morais. Quantum. Danos morais arbitrados segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observados as peculiaridades da lide. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001245-75.2018.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é
apelante/apelado
RAFAEL
ALVES
PASSARELI
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante JBS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001245-75.2018.8.26.0300 -Voto no 32163
2
Apelação Cível - no 1001245-75.2018.8.26.0300
Apelantes/Apelados:
Autor:
RAFAEL ALVES PASSARELI
(JUSTIÇA GRATUITA)
Ré:
JBS S/A
MM. Juiz de Direito:
Mariana Tonoli Angeli
Comarca de Jardinópolis – 1a Vara Cível
Voto no 32163
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Corpo estranho em alimento. Autor que ao ingerir o
alimento deparou-se com cacos de vidro no interior do mesmo.
Fato do produto. Existência de cacos de vidro em alimento
oferece riscos ao consumidor. Ré que não comprovou fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor.
Danos morais. Quantum. Danos morais arbitrados segundo os
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observados as
peculiaridades da lide. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de “ação de reparação de danos
morais e materiais” ajuizada por RAFAEL ALVES PASSARELI em face de JBS
S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença (fls. 172/177), cujo
relatório adoto, para condenar a Ré ao pagamento de indenização ao Autor
por danos materiais no valor de R$ 47,00 (quarenta e sete reais), corrigido
monetariamente a partir do respectivo desembolso e com juros de mora de 1%
ao mês, contados desde a citação e também por danos morais no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), com atualização monetária a partir da data da
sentença e juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação. No mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001245-75.2018.8.26.0300 -Voto no 32163
3
condenou a Ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios da patrona do Autora, fixados em R$
1.200,00 (mil e duzentos reais).
Irresignado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 179/183), tendo a Ré apresentado contrarrazões (e-fls.
186/197).
Também inconformada, a Ré interpôs
recurso adesivo (fls. 198/220), desafiando as contrarrazões do Autor
(226/234).
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
É o relatório.
Trata-se de recursos de apelação e
adesivo interpostos contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pleito indenizatório por danos morais e materiais de consumidor contra
fornecedora de produto alimentício.
Ab initio, o Autor ajuizou a presente
demanda alegando, em síntese, que no dia 03.AGO.2018 adquiriu uma
embalagem fechada de linguiça toscana da marca SEARA/JBS. Narrou que,
na data de 06.AGO.2018, preparou o produto e, ao consumi-lo, sentiu algo
duro e pontudo em sua boca, tendo imediatamente cuspido o alimento em seu
prato. Alegou que num primeiro momento, todos ao seu redor acreditavam se
tratar de um osso, mas, ao revirar o alimento, se deparou com dois cacos de
vidro transparente. Disse que, após essa constatação, imediatamente
interrompeu o almoço e não permitiu que as demais pessoas consumissem o
produto. Requereu a condenação da Ré no pagamento de indenização por
danos morais no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, além de
danos materiais no valor do produto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001245-75.2018.8.26.0300 -Voto no 32163
4
A Ré sustentou, em resumo, a falta de
interesse de agir, inépcia da inicial e se insurgiu quanto ao pleito de inversão
do ônus da prova. No mérito, defendeu a inexistência de dano em virtude da
não comprovação do consumo do alimento. Impugnou a alegação de
presença de pedaços de vidro no produto.
O magistrado entendeu por bem julgar
parcialmente procedente a ação, reconhecendo a responsabilidade objetiva
da Ré no evento danoso, condenando-a ao reembolso do valor gasto pelo
Autor na aquisição da linguiça, bem como à indenização de R$ 2.000,00 a
título de danos morais.
O Apelante/Autor, apelou pela majoração
do valor estipulado por danos morais.
A Apelante/Ré, insatisfeita com tal deslinde, interpôs recurso adesivo alegando, preliminarmente, a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; II – Inexistência de
dano, diante da não consumação do alimento e pela impossibilidade de sua
ocorrência; III – a inexistência de danos morais indenizáveis, ou
subsidiariamente a possibilidade de sua redução, caso entenda-se existente
tal indenização.
Pois bem.
A relação de consumo correspondente a
compra e venda de produto comestível é regida pelo Código Civil, art. 931:
“Art.
931.
Ressalvados
outros
casos
previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem
independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em
circulação.”
E pelo Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 12. O fabricante, o produtor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001245-75.2018.8.26.0300 -Voto no 32163
5
construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas,
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”
O Código de Defesa do Consumidor será
aplicado por ser mais benéfico ao consumidor/Autor.
O Enunciado 190 do CEJ diz: “A regra
do artigo 931 do novo CC não afasta as normas acerca da responsabilidade civil pelo
fato do produto previstas no art. 12 do CDC, que continuam mais favoráveis ao
consumidor lesado.”
O caso dos autos é do fato do produto,
pois o produto adquirido pelo Autor possuía um defeito de fabricação e
qualidade, tanto que continha um elemento estranho apto a oferecer risco à
saúde e segurança do consumidor (-cacos de vidro-). Ocorre que o fato do
produto também é denominado acidente de consumo.
Ao contrário do que sustenta a Ré as
fotografias acostadas, principalmente a de e-fls. 20 e o cupom fiscal de
compra e venda do produto (e-fls. 19), são suficientes para comprovar o
defeito do produto, cabendo aqui assentar a responsabilidade objetiva da
Apelante/Ré pelos danos causados ao consumidor.
Muito embora o produto não tenha sido
completamente ingerido pelo Autor, como ressaltou a Ré: “até mesmo porque o
próprio apelado não informa que tenha machucado o interior da boca, mesmo
supostamente tendo mastigado o vidro.” (e-fls. 204). É inadmissível que para
caracterizar o dano e o nexo de causalidade, que o Autor tivesse de mastigar
o vidro e ferir a boca, e por outro lado é irrelevante o fato do objeto estranho
ser visível a olho nu.
Uma vez comprovados o desembolso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001245-75.2018.8.26.0300 -Voto no 32163
6
R$ 47,00 para a aquisição do produto alimentício (e-fls. 19), e a introdução do
alimento na boca do Autor, com o objeto estranho, ficaram demonstrados os
elementos da responsabilidade objetiva (-dano e nexo de causalidade-) da Ré,
e assim a sua responsabilidade na reparação dos danos material e moral
causados ao Autor.
A jurisprudência do STJ é no sentido de
que a existência de corpo estranho em alimento industrializado gera dano
moral in re ipsa, independentemente de sua ingestão, nos seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE
PACOTE DE BISCOITO RECHEADO COM CORPO ESTRANHO NO RECHEIO DE
UM DOS BISCOITOS. NÃO INGESTÃO. LEVAR À BOCA. EXPOSIÇÃO DO
CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA.
FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE
NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. 1. Ação ajuizada em 04/09/2012.
Recurso especial interposto em 16/08/2016 e concluso ao Gabinete em 16/12/2016.
2. O propósito recursal consiste em determinar se, para ocorrer danos morais em
função do encontro de corpo estranho em alimento industrialização, é necessária sua
ingestão ou se o simples fato de levar tal resíduo à boca é suficiente para a
configuração do dano moral. 3. A aquisição de produto de gênero alimentício
contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de
lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá
direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à
alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 4.
Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o
consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência
ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do CDC. 5. Na hipótese dos
autos, o simples "levar à boca" do corpo estranho possui as mesmas consequências
negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão
propriamente dita. 6. Recurso especial provido” (REsp no 1644405, Min. Rel. Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001245-75.2018.8.26.0300 -Voto no 32163
7
Andrighi, j. 09/11/2017).
“Recurso especial. Direito do consumidor.
Ação de compensação por dano moral. Aquisição de cerveja com corpo estranho. não
ingestão. Exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e
segurança. Fato do produto. existência de dano moral. Violação do dever de não
acarretar riscos ao consumidor.” (REsp: 1.801.593 RS (2019/0061633-0), Relatora:
Ministra Nancy Andrighi, Data de Publicação: DJ 14/08/19).
Superada a questão da incidência de
danos morais e dos danos materiais, tem-se que a fixação do quantum
indenizatório, já apreciando a questão trazida pelo Autor, diz o “caput” do art.
944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o
juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser
nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que
se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB
de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Também
é
certo
que
deve
ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do
valor da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função
reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de
enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma,
haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico
atinente à responsabilidade civil.
Nessa linha, a fixação da indenização
no valor de R$ 2.000,00, mostra-se adequada diante das circunstâncias do
caso, por se tratar de valor que indeniza o Autor sem locupletá-lo por meio do
Poder Judiciário, servindo, por outro lado, para punir e desestimular condutas
tais como a da Ré.
Os recursos, portanto, não comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001245-75.2018.8.26.0300 -Voto no 32163
8
provimento, devendo a r. sentença “a quo” ser mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO aos recursos de apelação e adesivo interpostos pelo Autor Ré,
ficando mantida a r. sentença hostilizada tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora